Tribunal: TJSP
Processo: 1028308-65.2018.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Ação revisional de débito fiscal c.c. repetição de indébito – ICMS – Adesão ao PEP – Afastamento dos juros de mora excedentes à taxa Selic – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Parcelamento do débito fiscal, que não impede a discussão da cobrança de encargos reputados indevidos pelo contribuinte – Juros de mora

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Ação revisional de débito fiscal c.c. repetição de indébito – ICMS – Adesão ao PEP – Afastamento dos juros de mora excedentes à taxa Selic – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Parcelamento do débito fiscal, que não impede a discussão da cobrança de encargos reputados indevidos pelo contribuinte – Juros de mora calculados pelo Estado, nos termos da Lei no 13.918/2009 - Sistemática de cálculo considerada inconstitucional pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal – Precedente – Não provimento do recurso do requerido, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1028308-65.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MAVIMAR
TRANSPORTES DESPACHOS E SERVIÇOS LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028308-65.2018.8.26.0562 - Voto no 30.524
2
Voto no 30.524
Apelação e Reexame Necessário no 1028308-65.2018.8.26.0562
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Mavimar Transportes e Despacho e Serviços Ltda Me
Comarca: 1a Vara da Fazenda Pública do Foro de Santos
Juiz: Dr. José Vitor Teixeira de Freitas
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO Ação revisional de
débito fiscal c.c. repetição de indébito ICMS Adesão ao PEP
Afastamento dos juros de mora excedentes à taxa Selic Sentença
de parcial procedência Pretensão de reforma Impossibilidade -
Parcelamento do débito fiscal, que não impede a discussão da
cobrança de encargos reputados indevidos pelo contribuinte
Juros de mora calculados pelo Estado, nos termos da Lei no
13.918/2009 - Sistemática de cálculo considerada inconstitucional
pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal Precedente Não
provimento do recurso do requerido, com solução extensiva ao
reexame necessário.
Trata-se de ação revisional de débito fiscal c.c. repetição
de indébito ajuizada por Mavimar Transportes e Despacho e Serviços Ltda
Me contra Estado de São Paulo, com o objetivo de obter o afastamento dos
juros de mora excedentes à taxa Selic aplicados no Programa de
Parcelamento Especial PEP do ICMS, com a imputação dos valores pagos a
maior no próprio parcelamento e o cancelamento dos protestos das
respectivas Certidões de Dívida Ativa.
Conforme r. sentença de fls. 232/237, o pedido foi
julgado parcialmente procedente para se afastar a aplicação da taxa de juros
prevista no artigo 96, §1o, da Lei Estadual no 6.374/89, com redação dada pela
Lei Estadual no 13.918/09, adotando-se a Taxa Selic, em relação ao
parcelamento de débitos objeto da inicial, observado o entendimento do Col.
Órgão Especial do TJSP, com determinação de expedição de nova certidão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028308-65.2018.8.26.0562 - Voto no 30.524
3
autorizada ulterior compensação, desde que tenha havido o pagamento parcial
do débito. O requerido também foi condenado no pagamento das despesas
processuais, mais honorários advocatícios em favor dos patronos da autora,
fixados por equidade em R$2.000,00 (dois mil reais). Há reexame necessário.
Inconformado, apela o requerido e pugna pela reforma do
julgamento. Preliminarmente, sustenta falta de legitimidade e de interesse de
agir da autora, uma vez que os débitos já foram confessados no acordo de
parcelamento e não há mais auto de infração para ser objeto de discussão.
Aduz que a parte não pode firmar parcelamento com o Estado, de livre e
espontânea vontade, e posteriormente alegar que alguma parcela não é devida
ou que a cobrança se mostra irregular. No mérito, afirma que está correta a
aplicação dos juros de mora nos termos da Lei Estadual no 13.918/09, em
conformidade com o disposto no art. 161, §1o, do CTN, que o percentual
escolhido pelo legislador estadual reflete o valor dos juros cobrados no
mercado e que se optou por índices oficiais divulgados pelo Banco Central do
Brasil. Assevera que a incidência de qualquer outra taxa de juros não prevista
em Lei fere o princípio da separação dos poderes, transforma o Estado-Juiz
em legislador e confere ao particular uma benesse sem autorização legal.
Acrescenta que as decisões proferidas nos autos da ADI no 442 e da Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 não se aplicam ao
caso, por se tratar de parcelamento (fls. 241/269).
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 272/278).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso de apelação e lhe nego provimento, com solução extensiva ao
reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028308-65.2018.8.26.0562 - Voto no 30.524
4
Inicialmente, afasto as preliminares deduzidas pelo
requerido.
É possível se extrair pelo conjunto da postulação que a
autora reputa inconstitucional a sistemática de cálculo dos juros de mora
cobrados pelo requerido, com base na Lei Estadual no 13.918/09, e que incide
sobre débito de ICMS parcelado.
Assim, da maneira em que a pretensão é formulada,
vislumbra-se a necessidade do provimento jurisdicional reclamado, ou seja,
para se compelir o requerido no recálculo do débito, com a limitação dos
juros à Taxa Selic. Agora, se a autora tem, ou não, direito a esse recálculo,
considerando que se trata de um débito parcelado, essa é uma questão que se
refere ao mérito e com ele deverá ser analisado.
Ultrapassadas essas questões, cumpre reconhecer que o
pedido é mesmo parcialmente procedente.
A adesão aos termos de parcelamento fiscal é ato
irrevogável e irretratável quanto à matéria de fato confessada, de maneira que
não impede a discussão sobre as consequências jurídicas do acordo, como é o
caso de cobrança de encargos reputados indevidos pelo contribuinte.
Conforme já decidiu esta Col. Câmara: “Muito embora o
parcelamento ou pagamento integral, com benefícios tributários, constitua
um acordo de vontades entre as partes, no qual deve ser observado o
princípio do pacta sunt servanda, o Poder Público deve atuar em
consonância com o princípio da legalidade” (Ap. no
1007779-71.2018.8.26.0482;
Rela
Desa
SILVIA
MEIRELLES,
j.
14/12/2018).
E ainda: “A relação jurídico tributária surge da lei, o
que justifica a possibilidade de se discutir judicialmente os termos jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028308-65.2018.8.26.0562 - Voto no 30.524
5
acerca do débito, ainda que confessado em acordo de parcelamento de
débito” ( Ap. no 1013191-88.2016.8.26.0114; Rel. Des. SIDNEY ROMANO
DOS REIS, j. 23/10/2018).
Diante disso, o contribuinte que opta pelo Programa
Especial de Parcelamento PEP do ICMS não pode ser impedido de discutir
e questionar judicialmente a taxa de juros aplicada pelo Estado, mormente por
se tratar de sistemática de cobrança considerada inconstitucional pelo Col.
Órgão Especial desta Eg. Corte de Justiça, nos seguintes termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/09 Nova sistemática de composição dos
juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia,
podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC
Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de
Direito Tributário
Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa
a competência concorrente da União, dos Estados e do DF §§ 1o
a 4o do referido preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa de correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito
Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas
STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e
ADI no 442) CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, 'se a
lei não dispuser de modo diverso' Lei voltada à regulamentação
de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais
que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028308-65.2018.8.26.0562 - Voto no 30.524
6
Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF Padrão da taxa SELIC
que veio a ser adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União a partir da edição da Lei no 9.250/95, não
podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual Taxa
SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte
inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação
dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo
ente público para cumprir suas funções Fixação originária de
0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade,
a
caracterizar
abuso
de
natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de
tributação agir imoderadamente
Possibilidade, contudo, de
acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI no 442 Legislação paulista
questionada que pode ser considerada compatível com a CF,
desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União
para o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a declaração de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo
dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência
parcial da arguição.” destaquei.
(TJSP. Órgão Especial. Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000;
Rel.
Des.
PAULO
DIMAS
MASCARETTI, j. 27/02/2013).
Desse modo, como entendeu esta Corte, a nova
sistemática de cobrança de juros moratórios incidentes sobre tributos e multas
no âmbito do Estado de São Paulo, decorrente das inovações impostas pela
Lei Estadual no. 13.918/09, que redundou na aplicação de taxa de juros de
0,13% ao dia, contraria a razoabilidade e proporcionalidade, a caracterizar
natureza confiscatória, além de violar a competência concorrente entre União,
Estados e Municípios para legislar sobre Direito Financeiro e Tributário (CF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028308-65.2018.8.26.0562 - Voto no 30.524
7
art. 24, I e §§1o a 4o).
Assim, é necessário conferir à referida norma estadual
interpretação conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Eg. STF na ADI no. 442, a fim de que a taxa de juros adotada
pelo Estado de São Paulo (que engloba a correção monetária) para a
atualização monetária de seus tributos seja, sempre, igual ou inferior à
utilizada à União para o mesmo fim.
E embora se trate de decisão que não ostenta caráter
vinculante, e que não foi proferida “erga omnes”, por compatilhar do seu
entendimento adoto-a como razão de decidir.
Portanto, decidida corretamente a questão posta nos
autos, a r. sentença deve ser mantida tal qual proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, nego
provimento ao recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame
necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora